Tribunal: TJBA
Processo: 8071178-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071178-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA BARRETO NERES e outros Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES, ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO, POLLYANNA GUIMARAES GOMES DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR GLOBAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau determinou o custeio integral das cirurgias reparadoras prescritas, fixou multa diária para caso de descumprimento, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em R$ 4.236,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) definir se o plano de saúde deve custear as cirurgias reparadoras pós-bariátricas; (iii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais e a forma de fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa porque a documentação médica apresentada comprova a natureza terapêutica dos procedimentos, dispensando a realização de perícia, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. O custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátricas é obrigatório, pois não possuem caráter meramente estético, mas funcional e reparador, sendo desdobramento do tratamento da obesidade mórbida. 5. A Lei nº 14.454/2022 e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.069 firmam a natureza exemplificativa do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura em casos de indicação médica respaldada em evidência científica. 6. A negativa de cobertura pela ré revela abusividade contratual, afrontando o art. 47 do CDC e a boa-fé objetiva. 7. O dano moral decorre automaticamente da conduta abusiva do plano de saúde, configurando lesão a direito da personalidade da autora. 8. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do caso, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. A verba honorária deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor global da condenação, que inclui a obrigação de fazer e a indenização por danos morais, sendo adequado fixá-la em 15%. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a documentação constante dos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador. 2. O plano de saúde tem obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas de caráter funcional ou reparador, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS. 3. A negativa abusiva de cobertura gera dano moral indenizável, cujo valor deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor global da condenação, abrangendo a obrigação de fazer e a indenização por danos morais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8071178-15.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Ana Paula Barreto Neres e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, no mérito, em negar provimento ao apelo da ré e dar provimento parcial à apelação da autora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça